Tribunal: STF
Processo: AI 643071
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA
   QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DIRIMIDA COM BASE NO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
   STF.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto
   impugnado demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
   autos. Providência vedada na instância extraordinária.
2.
   Incidem, de mais a mais, no caso, os óbices das Súmulas 282, 356
   e 636 do STF.
3. Agravo regimental desprovido.